Tribunal: TJPA
Processo: 0824464-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824464-97.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA FERNANDES PACHECO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA INDEVIDA. COAÇÃO. NULIDADE DO TERMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Fernandes Pacheco contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, negou provimento ao recurso e manteve a validade de termo de confissão de dívida firmado com a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. O processo original trata de Ação Anulatória de Termo de Confissão de Dívida c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais, sob a alegação de que o termo foi firmado sob ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e que a dívida não lhe pertencia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve coação no Termo de Confissão de Dívida e, em consequência, a anulabilidade do documento; (ii) estabelecer se há abusividade na exigência de pagamento de débito anterior à titularidade da conta de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de confissão de dívida é nulo por não esclarecer a origem da dívida, os períodos de consumo, os valores originais e os critérios de atualização, violando o dever de informação ao consumidor.

A cobrança de débitos anteriores à titularidade da conta não pode ser imposta ao novo titular do contrato de energia elétrica, tendo em vista que a obrigação pelo consumo de energia é pessoal e não
propter rem
.

A ameaça de corte no fornecimento de energia em razão de débito pretérito configura coação e afronta a jurisprudência consolidada, que veda a interrupção do serviço essencial por débitos antigos.

A concessionária não comprovou que a dívida pertencia à agravante, tampouco que a assinatura do termo ocorreu de forma livre e esclarecida.

Diante da dúvida sobre a legalidade da interrupção do serviço, aplica-se o princípio do
in dubio pro consumidor
, impondo-se a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo de confissão de dívida que não detalha a origem do débito, os critérios de atualização e juros de mora viola o dever de informação e é passível de nulidade.

A ameaça de interrupção no fornecimento de energia elétrica, como meio de cobrança de dívida pretérita caracteriza coação, na forma do
Art. 151 do Código Civil
, pois ultrapassa o mero exercício regular de um direito, por isso é vedado pela Jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 39, Art. 151 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 08369033820228140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10/09/2024.

TJ-PA, Apelação Cível nº 08341008220228140301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/11/2024.

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806281-74.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 28/03/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0824464-97.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:

MARIA FERNANDES PACHECO

AGRAVADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por MARIA FERNANDES PACHECO, em face de Decisão monocrática de Relatoria da Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho (ID 19032268), que conheceu do Recurso de Apelação e negou-lhe provimento para confirmar a sentença que declarou a licitude do ato de confissão de dívida feita pela Agravante, em favor da Agravada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

“(...) Trata-se de apelo interposto contra sentença de improcedência dos pedidos em ação ajuizada visando anular termo de confissão de dívida e parcelamento de débito levado a efeito por concessionária de energia elétrica.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Não obstante tenha concedida em parte o efeito ativo no recurso anterior que gerou a prevenção desta Relatora, apenas para obstar a interrupção no fornecimento de energia elétrica, adiro integralmente à fundamentação da r. sentença.

Antes de mais, é preciso ressaltar que o caso concreto não versa sobre o procedimento de recuperação de consumo. Portanto, inaplicável o IRDR nº 04 do TJE/PA.

Não há dúvida de que incidem sobre o caso as normas de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência. Todavia, tal regra não exonera o consumidor de fazer prova mínimo do direito que alega possuir.

Consoante ponderou a r. sentença, o objeto do parcelamento foram faturas regulares, ou seja, não se trata de recuperação de consumo.

Quanto às 2 teses recursais, reputo-as insubsistentes.

Com efeito, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento não se constitui em coação ou estado de perigo a ensejar a anulação do termo de confissão de dívida e de parcelamento.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANULAÇÃO. COAÇÃO. CRITÉRIO DE RECUPERAÇÃO. 1. A possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento não se constitui em coação ou estado de perigo a ensejar a anulação do termo de confissão de dívida e de parcelamento. 2. É válido o critério para recuperação de consumo correspondente à média dos três maiores consumos mensais registrados em até 12 ciclos completos de medição imediatamente anteriores ao início da irregularidade. Art.130, inciso III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. 3. Salvo ilegalidade no exercício do poder de regulamentação, não cabe ao Poder Judiciário alterar o regime jurídico da prestação dos serviços públicos fixados pelas agências reguladoras. Não pode, portanto, substituir os critérios de arbitramento de consumo concebidos pela entidade reguladora. Precedente do STJ. 4. A devolução de custas judiciais independe de decisão judicial e deve ser requerida administrativamente, na forma do Ato nº 026/2010-P Recurso desprovido. (Apelação Cível, Nº 50018594020168210132, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 17-02-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS VINCULADOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PRETENDIDA ANULAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA PELA RÉ SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE, VINCULADO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50008315820198213001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 16-07-2020).

Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, as franciscanas provas produzidas pela parte autora não indicam ou reforçam indícios de vício de consentimento no momento da assinatura do termo de confissão de dívida e parcelamento.

Destarte, não há comprovação de qualquer coação, mas sim a assunção livre e voluntária das dívidas deixadas pela filha da apelante.

Por fim, a despeito da insistente argumentação da parte autora quanto à natureza pessoal da obrigação, não vislumbro tratar-se de débito de 3º.

Nesse contexto, efetivamente não fora juntado qualquer contrato de locação, compra e venda, ou qualquer outro documento capaz de sinalizar o momento em que a autora de fato passa a ser “responsável” pela utilização do fornecimento de energia elétrica.

Situação dos autos que a confissão de dívida firmada pela nova proprietária do imóvel era referente a dívidas atuais e não pagas, da mesma UC.

Impõe-se, pois, o reconhecimento da licitude do comportamento da concessionária pela regularidade no Instrumento de Confissão de Dívida.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários fixados pela sentença para 16% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC/15, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade processual. (...)”

Em suas razões recursais (ID
19489362)
, a parte agravante alegou: (1) que a energia cobrada foi consumida por terceiro e, nesse sentido, não há qualquer comprovação de que a assunção de dívida se aperfeiçoou nos moldes do art. 299, caput, do Código Civil, já que também não consta dos autos prova de consentimento expresso do credor; (2) que a confissão de dívida foi assinado sob pena de interrupção de serviço do fornecimento de energia elétrica; (3) por fim, que o julgador exerça o juízo de retratação, a fim de acolher a pretensão recursal apresentada neste agravo interno, nos moldes autorizados pelo art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art.290, caput, do RI/TJPA.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou Contrarrazões, pelo improvimento do pleito recursal (ID 19912555).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática da lavra
Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho
que, em sede de Apelação, conheceu do Recurso e negou provimento, para confirmar a sentença que reconheceu a licitude do ato de confissão de dívida de consumo de energia elétrica, assinado pela Agravante, em favor da Agravada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em análise da petição inicial, verifica-se tratar de AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS cuja causa de pedir consiste na alegação de que o termo de confissão de dívida de consumo de energia elétrica foi realizado sob ameaça de interrupção no fornecimento do serviço, bem como se tratar de débitos de outra titularidade.

Em sede de Recurso de Apelação, por meio de Decisão monocrática, (ID 11933783), foi negado provimento ao recurso, sob o fundamento de que não há comprovação de que o ato de confissão de dívida foi feito sob coação.

Irresignada, a parte apelante MARIA FERNANDES PACHECO interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que o TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA foi feito sob coação consistente em ameaça de interrupção do fornecimento de energia, além de que o consumo cobrado foi realizado por terceira pessoa.

Na forma do § 2º do Art. 1.021 exerço o juízo de retração da Decisão Agravada, pelos fundamentos a seguir.

Inicialmente, reputo necessário ressaltar que se trata de consumidora idosa (hipervulnerável), assistida pela Defensoria Pública, que percebe benefício assistencial de 01 salário-mínimo (LOAS), e que se insurge contra termo de confissão de dívida no valor superlativo de
R$ 27.165,41
(vinte sete mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), dividido em 30 parcelas de R$ 951,33 (novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos).

Ademais, houve a interrupção do serviço essencial de energia elétrica pela concessionária ora agravada. Portanto, cuida-se de pretensão de declaração de invalidade da confissão de dívida assinada para que o fornecimento de energia elétrica fosse restabelecido

Pois bem.

Verifica-se que o TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (ID 6352681 - Pág. 1) juntado pela parte Requerida não atende aos requisitos legais, já que não esclarece qual seria a origem da dívida nele assumida, nem o período ou a quais contas de consumo se refere a cobrança. Também não foram informados os valores da dívida original, ou a forma de cálculo de sua atualização. No que se refere aos juros de mora, não há informação sobre o valor original e valor final. No documento fica esclarecido que a consumidora estaria se comprometendo a uma dívida de R$ 27.355,93 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) bem como, o valor de cada parcela, não restando claro, nem sequer, a qual período ou a quais contas de consumo se refere a cobrança, além de não constar se a dívida tem origem em alguma inspeção realizada no imóvel da Autora.

Na verdade, não consta, nem mesmo, anexado à peça de contestação, documentos que demonstrem que houve alguma inspeção realizada no imóvel ou no medidor de energia da Autora. Nesse sentido, mesmo que
não se trate de consumo não registrado
(CNR), caberia à concessionária Equatorial juntar aos autos documentos, como a simples expedição das faturas mensais evidenciando o débito, mas ao invés disso, mostra apenas
prints
de telas do seu sistema interno, as quais sabidamente são provas unilaterais e não se prestam a comprovar os fatos alegados.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TELAS SISTÊMICAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso em que a empresa é fornecedora e desenvolve atividade de comercialização de serviço de energia elétrica, ofertando este serviço, além de ter firmado contrato de adesão com milhões de consumidores no Estado de Goiás, destinatários finais, situação que se enquadra nos arts. 2º e 3º, do código consumerista. 2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da demandada não a exime de comprovar minimamente os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, inciso I, do CPC
). 3. Não é suficiente a apresentação exclusiva de telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, por tratar de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência do negócio jurídico
; 4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385/STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 53003645720228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais o documento de confissão de dívidas foi assinado pela autora dia 19.10.2016 quando ainda não era a titular da conta, pois a troca da titularidade para o seu nome se deu apenas 30.06.2018, por meio do contrato nº 3008409454. Assim, o termo de confissão de dívida refere-se a outro Contrato – nº 982070458 – cuja titular era a Senhora Vandreia Pacheco Paz — filha da parte autora —, conforme provas produzidas pela própria Requerida EQUATORIAL, em sede de Contestação, ao dizer que “
destaca-se que a unidade estava previamente sob responsabilidade da Sra. Vandreia Pacheco Paz, havendo troca de titularidade para a Autora em 30/06/2018
”. (ID 6352679 - Pág. 3), além de espelho do sistema da Concessionária (ID 6352682 - Pág. 1) reproduzido em sede de Contestação.

A Jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona ao afirmar que a exigência de pagamento de débito anterior à titularidade constitui prática abusiva, caracterizando violação aos direitos do consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ de que tais débitos têm natureza pessoal e não
propter rem
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS ANTERIORES À TITULARIDADE DA CONTA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08369033820228140301 22146838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE.
IMPOSIÇÃO DE DÉBITO ATRIBUÍDO AO ANTIGO MORADOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO
. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSUMO DE ENERGIA POSTERIOR A MUDANÇA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Serviço de fornecimento de energia elétrica que é obrigação pessoal e não propter rem, devendo a cobrança ser dirigida em face de quem utilizou o serviço.

2 - Valor do Dano moral de R$ 5 .000,00 que não comporta modificação, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – Merece pequeno reparo a sentença, tão somente para reconhecer a legalidade das cobranças referentes ao consumo de energia elétrica pela parte autora, posteriores a troca de titularidade para o seu nome.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08341008220228140301 23232283, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Consta, ainda, no item 05 do referido Termo de Confissão de Dívida, menção de que a ausência de pagamento de qualquer das parcelas acarretará a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica. Contrariando, assim, o entendimento uníssono da jurisprudência nacional, no sentido de não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. Além do que, tal situação configura coação para a obtenção da anuência da Autora, visto que se trata de dívidas pretéritas, situação que requer a cobrança por outros meios que não a suspensão no fornecimento do serviço de energia que, como já dito, tinha outra pessoa como consumidora titular.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Egrégia Corte.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS DEVIDOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, observa-se que a...Ver ementa completasuspensão de fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito, a teor do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui ato ilícito, passível de indenização. 3-Nesse sentido, inegável se mostra o transtorno na vida da apelante, que teve que suportar a interrupção dos serviços de energia elétrica por fato a ele imputado, gerando desconforto emocional grave, com ofensa a sua personalidade e sua dignidade humana. 4-Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano, não havendo como rechaçar a ocorrência da prática do ato

(TJ-PA - AC: 00021437720188140094, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA BASE. MANUTENÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE BUSCA IMPEDIR QUE A RECORRENTE INTERROMPA O FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCUSSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA QUE SE RESTRINGIRÁ A VERIFICAR SE HOUVE OU NÃO COBRANÇA EM VALORES SUPERIORES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES.
IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES DO C . STJ.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE PODERÁ COBRAR OS VALORES DISCUTIDOS EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, PARA QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE SUSTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, APENAS DEVIDO AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806281-74.2020.8 .14.0000, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público)

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE NA COBRANÇA.
INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÍVIDA PRETÉRITA
. CORTE AUTORIZADO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS ATUAIS... ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÍVIDA PRETÉRITA ORIUNDA DO PARCELAMENTO, PORÉM AUTORIZADA CASO HAJA O INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS ATUAIS. 1... O débito é de titularidade do Autor, decorrente da mora na quitação de dívidas pretéritas e atuais junto à concessionária de energia, não havendo comprovação nos autos de que se trata de cobrança advinda (TJ-PA - AC: 00526528020128140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/02/2021, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, quanto à assunção de dívida da antiga titular da unidade consumidora, por mais que seja sua filha, deve observar a legislação de regência. Afinal, a rigor, o débito tarifário não pode ser transferido ao novo usuário do serviço essencial.

Dessa forma, reputo inválida a assunção de débito da antiga moradora do imóvel sem o cumprimento dos requisitos legais para tal.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CIVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATORIA. AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA NA TROCA DA TITULARIDADE DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DÉBITOS DE ANTIGO MORADOR DO IMOVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OSTENTA CARÁTER PESSOAL
. SÚMULA 196 DESSE TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ. 1- Relação de consumo em que o Autor figura como consumidor e a Ré como prestadora de serviços nos moldes do disposto nos artigos 2º e 3º do CDC. 2- Autora requereu a troca da titularidade da fatura de energia elétrica de sua atual residência, para a qual acabara de se mudar. Entretanto, no ato da solicitação, a Autora teve seu pedido negado pela Ré, sob a alegação de que existia débito em nome do antigo morador. 3- Negativa que se torna abusiva. 4
- É notória a consolidação do entendimento de que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem e, portanto, somente pode ser imputada àquele que efetivamente utilizou o serviço prestado
. 6- Falha na prestação de serviço. 7- Responsabilidade objetiva da Ré. Não comprovação de qualquer fato capaz de eximir sua responsabilidade. 8- Autora não teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência em razão da negativa. 9- Danos morais configurados. 9- A tentativa de solução administrativa sequer é conteúdo de controvérsia, uma vez que a própria concessionária, em sua peça de bloqueio, admitiu que a Autora compareceu em duas oportunidades a uma de suas agências para tentar efetuar a troca da titularidade da conta de energia elétrica, com isenção de débitos. 10- O dano moral também se justifica, sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo, que incide igualmente sobre o presente caso. Não se pode negar que houve a perda do tempo útil da Autora na tentativa de resolver o problema, retirando-a de seus deveres e obrigações e da parcela de seu limitado e irrecuperável tempo despendido, inclusive, para ajuizar esta ação. 11- Quantum indenizatório arbitrado em R$5 .000,00 (cinco mil reais). 12- Sentença de improcedência que se reforma. 13- PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00093779520198190075, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

APELAÇÃO. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade. Cobrança decorrente de apuração de suposta irregularidade na medição. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Irregularidades constatadas no TOI. Ausência de intimação da consumidora. Documentos firmados por terceira pessoa estranha à lide, sem relação comprovada com a apelante. Ausência de intimação para acompanhar a perícia. Nulidade reconhecida.
Termo de confissão de dívida que não afasta a abusividade da cobrança. Direito consumerista que permite a relativização do pacta sunt servanda. Confissão que se operou unicamente para evitar o corte de fornecimento de serviço essencial. Abusividade que se sobrepõe à confissão
.
Dano moral configurado. Exposição da consumidora a situação vexatória. Acusação indevida de conduta fraudulenta. Cobrança excessiva. Ameaças de corte de luz. Precedentes. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10097698120228260248 Indaiatuba, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 24/09/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da concessionária. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. A autora firmou termo de confissão de dívida. Entendimento prevalecente nesta Câmara de que a confissão de dívida assinada pelo consumidor se qualifica como ato jurídico perfeito, praticado por agente capaz, exceto se comprovada a existência de vício de vontade.
Hipótese dos autos que está evidenciada a existência de vício de vontade da autora, que, diante da ameaça de corte do fornecimento de energia, se viu obrigada a confessar a dívida para evitar o corte do fornecimento da energia no imóvel
, pois explora o ramo de comércio varejista de bebidas e sem energia, logicamente sua atividade empresarial estaria prejudicada. Ausência de comprovação da irregularidade da medição do consumo de eletricidade no imóvel do autor. Histórico de consumo nos autos que revela ausência de irregularidade, pois o consumo após a substituição do relógio medidor continuou nos mesmos patamares que o registrado no alegado período de irregularidade apontado pela concessionária. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011851-88.2021.8.26 .0032 Araçatuba, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 31/03/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

Por fim, quanto ao dano moral, entendo viável reconhecê-lo no caso concreto, em razão da cobrança indevida, da efetiva interrupção de serviço essencial e da ameaça de novo corte.

Confira-se, por todos:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito e devolução da quantia paga em dobro, cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada – Imputação à consumidora de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária e assinatura de Termo de Confissão de Dívida – Ação julgada parcialmente procedente – Declarado inexigível o débito discutido nos autos, referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção n. 756728035 e ao Termo de Confissão de Dívida n. 5000024609, com condenação à devolução simples, bem como aos danos morais, fixados em R$ 3.000,00 – Inconformismo da ré – Imputação ao autor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, e que o autor assumiu a responsabilidade ao assinar o Termo de Confissão, reconhecendo, assim, a irregularidade em sua instalação – Ausência de danos morais – Desacolhimento - Insurgência do autor – Alegação de que o valor cobrado indevidamente deve ser devolvido em dobro e que os danos morais devem ser majorados – Acolhimento - Falta de comprovação da regularidade da cobrança pela prestadora do serviço de eletricidade – Afronta ao efetivo exercício do contraditório e ampla defesa pela consumidora – Ausência de perícia técnica e autor que foi induzido a assinar o Termo de Compromisso por medo de sofrer nova suspensão do fornecimento de energia elétrica – Devolução em dobro cabível, pois a prestadora do serviço substituiu o medidor de eletricidade e calculou, unilateralmente, suposta diferença de consumo de forma deliberada, ausente erro escusável e inexistente obrigação legal de comprovação de má-fé, aplicável à espécie o parágrafo único do art . 42 do CDC –
Danos morais configurados
, em decorrência do longo período que o autor e sua esposa, idosos, foram privados de serviço essencial, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 15 dias – Sentença reformada –– Recurso da ré desprovido e recurso do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003967-39.2021.8 .26.0248 Indaiatuba, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 24/04/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

No que tange à tutela de urgência para o restabelecimento de energia elétrica, entendo não haver provas cabais de que o corte no fornecimento se deu em razão débitos pretéritos ou atuais. Porém, a Autora, representado pela Defensoria Pública alega ter havido a suspensão no fornecimento de energia por conta de dívidas pretéritas negociadas no Termo de Confissão de Dívida, não havendo impugnação específica da Requerida nesse sentido. Portanto, à luz da inversão do ônus da prova e diante das provas de que a Confissão de Dívida se deu de forma irregular e que os débitos estão em nome de terceira pessoa, acolho o pedido de restabelecimento do serviço de energia elétrica da consumidora, ora Agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, em juízo de retratação, reformar a sentença de improcedência, no sentido de anular o Termo de Confissão de Dívida (ID 6352681 - Pág. 1) e condenar a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, quantia que deve ser acrescida de juros de mora contados a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Com a procedência do recurso, inverto os ônus da sucumbência para condenar a Ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Por fim, caso tenha havido a interrupção atual em função dos débitos discutidos nos presentes autos, deverá a Requerida EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A restabelecer o fornecimento de energia elétrica da Requerente, no prazo de 72 horas.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desembargadora
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025